Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL DA AÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS APÓS A SENTENÇA. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR PELO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a presença do interesse processual da parte autora, a fim de cassar a sentença proferida, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. A publicidade dos atos, em regra, só pode ser mitigada para a defesa da intimidade ou do interesse social, quando se fizer necessário (art. 189 do CPC). A situação apresentada nos autos, no entanto, não revela ofensa às garantias mencionadas, pois, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial.
3. O § 5o do art. 485 do CPC estabelece um limite temporal para a desistência da ação, qual seja, a prolação de sentença. Na hipótese, o pedido da autora de desistência da ação quanto a uma das instituições financeiras foi realizado após publicação da sentença, motivo pelo qual deve ser mantido indeferimento do pleito proferido pelo magistrado a quo.
4. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pela consumidora contra instituições bancárias credoras, em que foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual da requerente, em razão da ausência da regulamentação prevista no CDC acerca do mínimo existencial.
5. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
6. Consoante art. 54-A do CDC, “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, depende de regulamentação.
7. Verifica-se que o Poder Legislativo outorgou ao Executivo a definição e estipulação de parâmetros para o mínimo existencial no âmbito do Direito do Consumidor, a fim de que este, no uso do poder regulamentar, edite norma de forma complementar à lei, para possibilitar a sua efetiva execução.
8. Qualquer plano judicial compulsório de repactuação de dívidas, sem a regulamentação do mínimo existencial, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar, indevidamente, a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, inciso XXXVI, CF).
9. O interesse processual está intimamente relacionado com a utilidade do processo e se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo.
10. Na hipótese, a ação de rito especial dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor ajuizada pela parte autora não é adequada para o fim perseguindo, haja vista a verificação casuística do superendividamento e o processamento da ação dependerem da prévia estipulação de critérios acerca do mínimo existencial, que foi atribuída pela lei ao Poder Executivo no exercício do poder regulamentar.
11. Ausente o interesse processual, deve a petição inicial ser indeferida, nos termos do art. 330, III, do CPC e, via de consequência, o processo extinto sem resolução do mérito, consoante art. 485, I e VI, do CPC, na esteira do determinado pelo magistrado de origem.
12. Recurso conhecido e desprovido.